Tribunal: STF
Processo: ADI 2436
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação das
expressões "nos seguintes casos: a) por proposta do Colégio de
Procuradores, conforme Lei Complementar; b) por proposta subscrita
por um terço dos membros da Assembléia Legislativa" contidas no
artigo 14, XIII, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
2000. Pedido de liminar.
- Basta, para se ter como relevante a
fundamentação jurídica desta argüição de inconstitucionalidade, a
circunstância formal de que o § 4º do artigo 128 da Carta Magna em
sua parte final remete à lei complementar a disciplina da forma pela
 qual se dará a destituição dos Procuradores-Gerais nos Estados e no
 Distrito Federal e Territórios, tendo-se firmado a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, quando a Constituição exige lei
complementar para disciplinar determinada matéria, essa disciplina
só pode ser feita por essa modalidade normativa.
- Conveniência da
suspensão da norma ora impugnada.
Liminar deferida para suspender,
"ex nunc" e até o julgamento final desta ação, a eficácia das
expressões impugnadas do inciso XIII do artigo 14 da Constituição do
 Estado de Pernambuco, na redação dada pela Emenda Constitucional nº
 20, de 15 de dezembro de 2000.